Tribunal: TJES
Processo: 5028753-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028753-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão objurgada.

2) O que se verifica, na realidade, é o intento da embargante de rediscutir a matéria analisada e decidida, porque inconformada com o resultado do julgamento da apelação cível, o que é vedado nesta via recursal.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°

5028753-73.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, em face do acórdão id. 5984883 que negou provimento à apelação cível por ela interposta, relativamente à sentença que julgou procedente o pedido deduzido por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Sustenta (id. 6483615) a ocorrência de omissão, porquanto a existência de oscilação do fornecimento da energia elétrica não é suficiente para responsabilizar a concessionária por eventual dano elétrico, acrescentando que a seguradora não observou o prazo para solicitação de ressarcimento do prejuízo causado. Ao final, apontou que a prova do dano no equipamento não pode ser feita de forma unilateral.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta colenda Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais restou mantida a sentença, a qual condenou a embargante ao pagamento da importância de R$ 30.770,38 (trinta mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos), a título de danos patrimoniais.

Confira-se:

“Desse modo, denota-se nos autos que o sinistro ocorreu em 31/03/2021, sendo informadas como causa sobrecarga na rede elétrica ou falta de energia elétrica, conforme parecer técnico de ID 4942813.

Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que impõe às concessionárias “fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Entretanto, a recorrente apenas juntou no corpo de sua contestação cópia de tela sistêmica cujo teor apenas retrata a reclamação do cliente. Outrossim, em que pese insista no argumento de que compete à distribuidora de energia elétrica investigar a existência de nexo de causalidade, é inconteste que a Apelante apenas discorreu, de forma genérica, não haver registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data da ocorrência do dano, não sendo apontado nada no CRI, CRO ou Platoe, olvidando-se de colacionar aos autos os referidos documentos.

Sendo assim, entendo pela insuficiência probatória para demonstrar a ausência de falha na prestação de serviços, pois desacompanhados de relatórios detalhados ou de outros documentos que efetivamente demonstrem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

Oportuno mencionar que além de se tratar de relação de consumo, é nítida a hipossuficiência técnica da autora, razão pela qual somente a concessionária poderia demonstrar com clareza a ausência de falhas em seu sistema.

No que se refere à aplicação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, observo que esta, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da recorrente.

A concessionária alega que a cliente deixou de observar o procedimento para ressarcimento dos valores, pois não levou o equipamento à oficina autorizada, em conformidade ao art. 206 da Resolução, in verbis:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Em observância ao disposto, evidencia-se que o envio à oficina não é obrigatório, mas depende de solicitação da distribuidora de energia, caso entenda ser conveniente ou necessário, porém, a recorrente não comprova ter exigido tal conduta do segurado.

Dessa forma, a norma administrativa não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico”.

Sendo assim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
conheço
dos e
mbargos de declaração e

nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.